Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709259-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA, AUGUSTA MARIA VILELA, AUGUSTA RIBEIRO GOMES, AUGUSTO OLAVO BARRETO, AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA, AURA MARIA DA SILVEIRA, AUREA JESUS DE SOUSA, AURELIA BANDEIRA DE FARIAS GOMES, AURELINA ALVES DO CARMO, AURELINA RODRIGUES SOBRINHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA E OUTRAS contra a sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que pronunciou a prescrição da pretensão e as condenou ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados sobre o valor atualizado da causa, observada a tabela do art. 85, § 3o, do CPC. Analisando os autos, verifica-se que as autoras AURA MARIA DA SILVEIRA, AUREA JESUS DE SOUSA e AURELINA RODRIGUES SOBRINHA não estão devidamente representadas no processo. Sendo assim, intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso quanto às partes não representadas. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator